Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709596-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS INFANTIS LTDA - EPP, ROSELLA BANDEL TUSCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33942802) interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pela 13a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de ROSELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS INFANTIS LTDA – EPP e ROSELLA BANDEL TUSCO, indeferiu pedido de pesquisa de bens via sistema SISBAJUD. Eis o teor do r. decisório (ID 116971632 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O processo foi arquivado e, nos termos da decisão anterior, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do executado ou, ainda, quando o exequente comprovar a realização das diligências que lhe cabem, quando, então, o exequente poderá requerer a retomada da execução. No caso dos autos, o exequente não trouxe qualquer indício acercada alteração da situação financeira do executado, tampouco realizou qualquer diligência extrajudicial, limitando-se a apresentar, mensalmente, petição contendo um único pedido de diligência, a fim de retardar a marcha processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. Dê-se ciência ao exequente e, após, independentemente de preclusão, retornem os autos ao arquivo provisório. Inconformado, sustenta o recorrente que realizou diligências mediante buscas extrajudiciais ao sistema ERIDFT recentemente, de modo que o indeferimento do seu pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD é contrário ao disposto nos arts. 438, 854 e 797, todos do Código de Processo Civil. Alega que a última consulta ao aludido sistema se deu em 4/11/2020, já tendo transcorrido tempo substancial de quase três anos, de modo que se revela desnecessária a indicação inequívoca da existência de bens penhoráveis de propriedade das devedoras ou a comprovação de alteração financeira, até porque a execução tramita no interesse do credor. Colaciona jurisprudência que entende corroborar o seu argumento recursal e tece considerações sobre a efetividade da prestação jurisdicional e a funcionalidade de reiteração de penhora bancária denominada “teimosinha”. Acerca do perigo da demora, assinala que o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens das executadas. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura atenta dos autos, analisando a questão em apreciação, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Mostra-se possível renovar a ordem de penhora online, máxime quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA SISBAJUD. ÚLTIMA PESQUISA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD foi desenvolvido devida necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual. 2. É dever do Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Princípio da Colaboração. 3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1406528, 07330463520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE 2 MESES. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal de cerca de 2 (dois) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1406642, 07003224120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 19/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD (SISBAJUD). ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento de nova consulta ao sistema BacenJud (SisbaJud), tendo em vista o considerável espaço de tempo, mais de um ano, decorrido desde a última tentativa. 3. Revela-se útil e necessária a diligência requerida, tendo em vista a possibilidade de alteração patrimonial nos saldos existentes em contas dos devedores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312855, 07246405920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) A utilização da penhora via SISBAJUD atende com eficiência à finalidade de satisfação da dívida em favor do credor, haja vista se tratar de meio célere e eficaz de constrição, porquanto recai sobre dinheiro, o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados, a teor do art. 835 do CPC. Na espécie, extrai-se que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi realizada em 4/11/2020 (ID 93815941 do processo referência), alcançando o valor de cerca de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), o qual foi posteriormente desbloqueado, com anuência do exequente, por se tratar de quantia impenhorável. Posteriormente, o agravante apresentou o resultado de busca via sistema ERIDFT, emitido em 28/7/2021 (ID 99977368 do processo referência), o qual retornou sem resultado positivo de bens em nome das executadas. Nesse contexto, apesar de transcorrido lapso considerável de tempo – cerca de dois anos e meio –, não se verifica no processo indícios mínimos de modificação do quadro financeiro das agravadas a presumir a utilidade e êxito da medida almejada. É dizer, não se mostra razoável nova tentativa de pesquisa via sistema SISBJAUD para satisfação da dívida sem a demonstração, ainda que incipiente, de que será bem sucedida, à exemplo da alteração na situação econômica da parte executada. Esse inclusive é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Assim, diante da não demonstração da probabilidade do direito do recorrente e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se o indeferido da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 1o de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador